Tribunal: TJSP
Processo: 2080452-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. Admissibilidade, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo da atividade da postulante. Hipótese dos autos em que não restou documentalmente comprovada a hipossuficiência econômica da parte, que descumpriu com o ônus de prova

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. Admissibilidade, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo da atividade da postulante. Hipótese dos autos em que não restou documentalmente comprovada a hipossuficiência econômica da parte, que descumpriu com o ônus de prova que lhe cabia. RECURSO DA EXEQUENTE NÃO PROVIDO, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000317913
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2080452-65.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante W.P.
COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA, é agravado CEZAR AUGUSTUS INACIO DA
SILVA - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2080452-65.2020.8.26.0000 -Voto no 31430
2
Agravo de Instrumento - no 2080452-65.2020.8.26.0000
Agravante/Exequente:
W.P. COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA
Agravada/Executada:
CEZAR AUGUSTUS INACIO DA SILVA

ME (revel)
MM. Juiz de Direito: Dario Gayoso Júnior
Comarca de Santos 8a Vara Cível
Voto no 31430
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA. AÇÃO
DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUSTIÇA
GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. Admissibilidade, desde que
comprovada a impossibilidade de arcar com as custas e despesas
processuais sem prejuízo da atividade da postulante. Hipótese dos
autos em que não restou documentalmente comprovada a
hipossuficiência econômica da parte, que descumpriu com o ônus
de prova que lhe cabia. RECURSO DA EXEQUENTE NÃO
PROVIDO, com observação.

Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível
da Comarca de Santos (e-fls. 130/131), nos autos da ação de cobrança, ora em
fase de cumprimento de sentença, ajuizada por W.P. COMÉRCIO DE PESCADOS
LTDA contra CEZAR AUGUSTUS INACIO DA SILVA ME (revel), que indeferiu os
benefícios da Justiça Gratuita à Exequente.
Inconformada,
a
Exequente
interpôs
o
presente recurso (e-fls. 01/10), alegando, em síntese, que faz jus ao recebimento
dos benefícios da Justiça Gratuita, principalmente diante de sua inatividade desde
2018.
Preenchidos os requisitos legais e sendo revel
a parte contrária, o recurso comporta julgamento direto.
É o relatório sucinto.
Trata-se de agravo de instrumento tirado
contra r. decisão interlocutória que indeferiu os benefícios da justiça gratuita à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2080452-65.2020.8.26.0000 -Voto no 31430
3
Exequente.
Pois bem. É cediço que, nos casos onde se
pleiteia o beneplácito da gratuidade judiciária, a pessoa jurídica com fins lucrativos,
ao contrário da pessoa física, não detém presunção “juris tantum” com a mera
declaração de pobreza. Nesse sentido, diz a jurisprudência do C. Superior Tribunal
de Justiça:
“O benefício da assistência judiciária gratuita é
extensivo à pessoa jurídica, desde que comprovada a sua impossibilidade de arcar com as
despesas do processo sem prejudicar a própria manutenção. ÓRGÃO JULGADOR: CE, 1a
T, 3a T, 4a T, 5a T, 6a T”.
Logo, deve tal espécie de ente comprovar
cabalmente a situação financeira desfavorável que faz com que não possa arcar
com o pagamento dos encargos processuais sem prejuízo de suas atividades
comuns ou de sua continuidade econômica. No mesmo sentido, ademais, exigindo
prova cabal da insuficiência de recursos, observe-se precedente do C. Superior
Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ARTIGO
544 DO CPC) - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DIRIGIDO CONTRA
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA GRATUITA A CONDOMÍNIO -
DECISÃO MONOCRÁTICA CONHECENDO DO AGRAVO PARA, DE PRONTO, NEGAR
SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Cuidando-se de pessoa jurídica (com ou
sem fins lucrativos), a concessão da gratuidade somente é admissível se
comprovada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Súmula
481/STJ. Hipótese em que a Corte estadual considerou não demonstrada a insuficiência de
recursos do condomínio, razão pela qual indeferido o pedido de assistência judiciária.
Necessário reexame do acervo fático-probatório dos autos a fim de suplantar tal cognição.
Incidência da súmula 7/STJ. 2. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp
405218/RJ, 4a t., rel. Min. Marco Buzzi, j. 13.OUT.2015, DJe 21.OUT.2015).
(destacado).
Aliás, o teor da referida Súmula no. 481, do C.
STJ, não deixa dúvidas sobre o tema: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa
jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os
encargos processuais.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2080452-65.2020.8.26.0000 -Voto no 31430
4
Na hipótese dos autos, depreende-se que a
Exequente requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita perante o Juízo
“a quo” em FEV.2020 (e-fls. 86 dos autos originários), que, por outro lado,
condicionou a apreciação do pedido de gratuidade da justiça à efetiva comprovação
da necessidade.
Como fundamento para o pedido de justiça
gratuita, a Exequente apontou impossibilidade financeira atual por ter deixado de
exercer as suas atividades comerciais desde 2018 e, por consequência de auferir
renda, arcando com as custas e demais despesas até então por meio de saldo
residual que possuía em caixa e que atualmente não existe mais.
Para
a
comprovação
da
alegada
impossibilidade financeira de arcar com as despesas processuais na fase de
cumprimento de sentença, apresentou declaração de empresa de contabilidade e
consultoria, datada de FEV.2020, no qual consta a informação de ausência de
atividade operacional desde JUL.2018 (e-fls. 87 dos autos originários), extratos
bancários junto ao banco Itaú dos meses de SET., OUT. e NOV.2019, com ínfimo
saldo e movimentação financeira (e-fls. 88/99 dos autos originários), relação de
protestos (e-fls. 108/115) e, em sede recursal, documento de encerramento de
conta bancária junto ao Banco Itaú a partir de JAN.2020 (e-fls. 11), documentos,
todavia, que não são suficientes para a comprovação cabal da atual situação
financeira desfavorável da Exequente para o pagamento das despesas processuais
para a busca do seu crédito em face da Executada, que em SET.2019 estava no
importe de R$ 46.124,35 (e-fls. 67/69 dos autos originários).
E isso porque sequer houve a apresentação do
seu último balanço patrimonial, ainda que referente ao ano de 2018 ou anterior,
para que fosse possível analisar os registros contábeis da época apontada pela
Exequente como inicial de sua crise financeira, aferindo-se ativos e passivos e
assim, compará-los ou até mesmo confrontá-los com os documentos ora
apresentados.
Por essas razões, a decisão não exige reforma
e o recurso não prospera.
Ressalve-se a possibilidade de renovação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2080452-65.2020.8.26.0000 -Voto no 31430
5
pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita perante o Juízo “a quo” a
qualquer momento, mas desde que haja a indicação e demonstração de forma
inequívoca da impossibilidade financeira com fatos novos e novos documentos.
Ante
o
exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto pela Exequente, com
observação quanto ao recolhimento das custas recursais junto ao Juízo de origem,
sob pena de inscrição do débito em dívida ativa estadual.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora